Tribunal: TJES
Processo: 0020343-59.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. REVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, em Embargos à Execução Fiscal, reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal de R$ 28.074,99 para R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) determinar a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo para reduzir o valor de multa aplicada pelo PROCON, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer os consectários legais aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública, à luz da Emenda Constitucional nº 136/2025; (iii) aferir a distribuição dos ônus sucumbenciais e o dever de reembolso das custas pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, o que inclui a aferição da compatibilidade do valor de multas com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso represente invasão no mérito administrativo.

4)
A sanção administrativa, embora legítima, deve guardar proporcionalidade com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

5)
A quantia arbitrada pela administração pública (R$ 28.074,99) se revela excessiva e desproporcional em relação à conduta praticada e ao dano ao consumidor.

6)
A redução da penalidade para R$ 12.000,00, conforme determinado em primeira instância, atende aos critérios de razoabilidade e suficiência para desestimular novas práticas infrativas, sem configurar enriquecimento sem causa para a administração.

7)
Os consectários da mora sobre débitos fazendários devem observar a sistemática superveniente e cogente estabelecida pela Emenda Constitucional nº 136/2025, que incluiu os §§ 16 e 16-A ao art. 97 do ADCT, fixando a atualização pelo IPCA e juros simples de 2% a.a., ou a taxa Selic, se superior, devendo a sentença ser ajustada de ofício neste ponto.

8)
A redução substancial do valor da multa executada configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, o que afasta a alegação de sucumbência mínima por parte do ente público.

9)
A isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública não a exime do dever de reembolsar as despesas adiantadas pela parte vencedora, conforme estabelece o parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido e sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

1. A revisão judicial do valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, constitui controle de legalidade do ato, não configurando ofensa à separação dos poderes.

2. A atualização dos débitos da Fazenda Pública submete-se à nova disciplina da Emenda Constitucional nº 136/2025 (§§ 16 e 16-A do art. 97 do ADCT), norma de aplicação cogente e superveniente que prevalece sobre a legislação infraconstitucional.

3. A redução expressiva do valor da sanção pecuniária em demanda anulatória caracteriza a sucumbência recíproca das partes, afastando a hipótese de sucumbência mínima da Fazenda Pública.

4. O benefício da isenção de custas não desobriga a Fazenda Pública de ressarcir o valor das despesas processuais adiantadas pela parte contrária, caso vencida.

Dispositivos relevantes citados: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 97, §§ 16 e 16-A (incluídos pela Emenda Constitucional nº 136/2025); Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 57; Código de Processo Civil, art. 85, §11, art. 86; Lei nº 6.830/1980, art. 39, parágrafo único; Decreto Federal nº 2.181/97, arts. 25, II, e 28; Lei Municipal de Vitória n.º 4.452/97, art. 4º; Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/2003, arts. 37, 38 e 39.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação / Reexame Necessário 24070582622; TJES, Apelação Cível 50002897320208080024; TJES, Apelação / Remessa Necessária 024190236463.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020343-59.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. REVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, em Embargos à Execução Fiscal, reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal de R$ 28.074,99 para R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) determinar a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo para reduzir o valor de multa aplicada pelo PROCON, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer os consectários legais aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública, à luz da Emenda Constitucional nº 136/2025; (iii) aferir a distribuição dos ônus sucumbenciais e o dever de reembolso das custas pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, o que inclui a aferição da compatibilidade do valor de multas com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso represente invasão no mérito administrativo.

4)
A sanção administrativa, embora legítima, deve guardar proporcionalidade com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

5)
A quantia arbitrada pela administração pública (R$ 28.074,99) se revela excessiva e desproporcional em relação à conduta praticada e ao dano ao consumidor.

6)
A redução da penalidade para R$ 12.000,00, conforme determinado em primeira instância, atende aos critérios de razoabilidade e suficiência para desestimular novas práticas infrativas, sem configurar enriquecimento sem causa para a administração.

7)
Os consectários da mora sobre débitos fazendários devem observar a sistemática superveniente e cogente estabelecida pela Emenda Constitucional nº 136/2025, que incluiu os §§ 16 e 16-A ao art. 97 do ADCT, fixando a atualização pelo IPCA e juros simples de 2% a.a., ou a taxa Selic, se superior, devendo a sentença ser ajustada de ofício neste ponto.

8)
A redução substancial do valor da multa executada configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, o que afasta a alegação de sucumbência mínima por parte do ente público.

9)
A isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública não a exime do dever de reembolsar as despesas adiantadas pela parte vencedora, conforme estabelece o parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido e sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

1. A revisão judicial do valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, constitui controle de legalidade do ato, não configurando ofensa à separação dos poderes.

2. A atualização dos débitos da Fazenda Pública se submete à nova disciplina da Emenda Constitucional nº 136/2025 (§§ 16 e 16-A do art. 97 do ADCT), norma de aplicação cogente e superveniente que prevalece sobre a legislação infraconstitucional.

3. A redução expressiva do valor da sanção pecuniária em demanda anulatória caracteriza a sucumbência recíproca das partes, afastando a hipótese de sucumbência mínima da Fazenda Pública.

4. O benefício da isenção de custas não desobriga a Fazenda Pública de ressarcir o valor das despesas processuais adiantadas pela parte contrária, caso vencida.

Dispositivos relevantes citados: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 97, §§ 16 e 16-A (incluídos pela Emenda Constitucional nº 136/2025); Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 57; Código de Processo Civil, art. 85, §11, art. 86; Lei nº 6.830/1980, art. 39, parágrafo único; Decreto Federal nº 2.181/97, arts. 25, II, e 28; Lei Municipal de Vitória n.º 4.452/97, art. 4º; Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/2003, arts. 37, 38 e 39.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação / Reexame Necessário 24070582622; TJES, Apelação Cível 50002897320208080024; TJES, Apelação / Remessa Necessária 024190236463.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir sobre a legalidade e o valor da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no Processo Administrativo n.º 1174/2010, no valor originário de R$ 28.074,99, posteriormente reduzida para R$ 12.000,00 pelo juízo a quo.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista.

Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para o caso, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
.

De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

No caso, verifica-se a prática de infração às normas consumeristas, todavia,
vê-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$ 1
2
.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e
a
infração
.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O valor da multa administrativa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. A sanção administrativa deve manter proporcionalidade com a infração cometida, de modo que, embora legal, pode ser revista pelo Judiciário em juízo de legalidade, sem necessidade de declaração de inconstitucionalidade.
A redução da multa de R$46.622,87 para R$12.000,00 encontra amparo na jurisprudência da Corte, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de preservar o caráter sancionatório e pedagógico da medida.
A revisão judicial do valor da multa não caracteriza violação à súmula vinculante nº 10 do STF, pois não implicou declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma, mas mero controle de legalidade com base nos princípios aplicáveis ao caso concreto. A alegação de sucumbência mínima pelo Município é afastada, uma vez que a redução substancial do valor da multa configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Mantida a condenação ao reembolso proporcional das custas processuais, bem como a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor pode ser revista pelo Judiciário em juízo de legalidade, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem violação à cláusula da reserva de plenário. A redução do valor da sanção administrativa não exige o controle difuso de constitucionalidade da norma que a fundamenta. A existência de sucumbência recíproca afasta o reconhecimento da sucumbência mínima pela Fazenda Pública.

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 50002897320208080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/mai/2025)

Vencido esse ponto, passo à análise dos consectários da mora.

Segundo se depreende, a sentença fixou correção monetária a partir da prolação da sentença, aplicando-se o índice IPCA-E, bem como juros de mora segundo índice de remuneração da caderneta de poupança desde a data em que a embargante fora constituída em mora.

O
Município de Vitória

sustenta, em contrapartida, a necessidade de reforma do julgado para adequá-lo nos termos dos §§ 1.º e 2.º do art. 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

A controvérsia, embora delimitada pelas partes, deve ser dirimida à luz de superveniente e cogente alteração do ordenamento.

A atualização dos débitos fazendários está disciplinada no § 16 e §16-A do art. 97 do ADCT, incluídos pela Emenda Constitucional nº 136/2025:

§ 16. A partir de 1º de agosto de 2025, a atualização de valores de requisitórios expedidos contra os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, desde a expedição, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), ficando excluída a incidência de juros compensatórios.

§ 16-A. Caso o índice de atualização e juros calculado nos termos do § 16 deste artigo represente valor superior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), esta deve ser aplicada em substituição àquele.

Com efeito, a matéria fora elevada ao patamar constitucional com o propósito de conferir isonomia, segurança jurídica e uniformidade ao tratamento das dívidas estatais e, assim, encerrar a controvérsia judicial sobre os índices de atualização aplicáveis.

Desse modo, a decisão do juízo
a quo
dissentiu da sistemática constitucional, razão pela qual a reforma é medida que se impõe.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, não assiste razão ao ente público quanto à tese de sucumbência mínima, na medida em que houve considerável redução do valor da multa e, por conseguinte, sucumbência recíproca, conforme entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.

3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Por fim, improcede o pedido de afastamento da condenação ao reembolso das custas, pois, embora a Fazenda Pública goze de isenção, tal benefício não afasta o dever previsto no parágrafo único do art. 39 da Lei 6.830/80: “
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
e ambos os
recurso
s
e a ele
s

nego provimento.

Fixo, de ofício, juros e correção sobre o valor da multa reduzida, na forma da EC nº 136/2025.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devido
pelo
apelante ao
s
patrono
s
da
s
parte
s

adversas
em 2% (dois por cento), com fulcro no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020343-59.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO-VOGAL

Após detida análise do voto proferido pelo douto Relator, Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho, peço vênia para inaugurar divergência, porquanto entendo que assiste razão ao apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada para restabelecer o valor integral da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

Rememoro que o recurso em exame foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas à reforma da sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir a multa administrativa aplicada no Processo Administrativo nº 1174/2010 de
R$ 28.074,99
para
R$ 12.000,00
.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a quantia arbitrada pela administração pública se revela excessiva e desproporcional em relação à conduta praticada, mantendo a redução para R$ 12.000,00.

Pois bem. Como cediço, o
PROCON
tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Convém pontuar que o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida e, ainda, a condição econômica da autuada.

Embora a jurisprudência admita a revisão de multas dessa natureza com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que reduções desse jaez, quando a sanção foi aplicada em estrita observância a critérios objetivos, contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Nesse sentido, o artigo 57 do CDC estabelece:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da instituição financeira.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas desta natureza a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e estaduais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
da requerente
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo
PROCON
, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
inauguro divergência para DAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, reformando a sentença para julgar improcedente o pleito autoral dos embargos à execução e, assim, manter inalterado o valor da multa administrativa fixada no Processo Administrativo nº 1174/2010, qual seja, de
R$ 28.074,99
(vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020343-59.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR: DES. SUBST. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO DE VISTA

A controvérsia diz respeito à multa aplicada pelo Procon, no valor histórico de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) em decorrência de reclamação intentada pelo consumidor acerca da cobrança de seguro residencial

O eminente Relator, Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, negou provimento ao recurso mantendo a sentença que reduziu a multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O nobre Des. Raphael Americano Câmara manifestou-se pelo provimento do recurso do ente municipal, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, mantendo-se hígida a multa fixada pelo órgão de defesa do consumidor.

Não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente Relator, no que diz respeito à manutenção da sentença, porquanto compreendo que o valor da multa, deve se ater aos parâmetros e critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor e nas demais normas que regem a matéria, assim como observar a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, porquanto se evidencia o descumprimento das normas consumeristas pelo banco recorrido, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

No caso, entendo que o
quantum
da multa foi fixado de forma desproporcional e irrazoável, considerando o valor histórico de R$ R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) em razão da cobrança indevida de seguro no valor de R$12,99 (doze reais e noventa e nove centavos).

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020343-59.2014.8.08.0347

RELATOR:
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

V O T O

Eminentes pares, após examinar os autos, alcancei a mesma conclusão esposada pela douta relatoria.

Acerca da matéria, tenho perfilhado o entendimento de que o Poder Judiciário pode analisar a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de multas decorrentes de infrações às normas consumeristas, não havendo, neste ponto, violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (TJES – Apelação Cível nº 0052017-88.2013.8.08.0024; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.09.2024).

Saliento, ademais, que, conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada - valor nominal originário de R$ 28.074,99 - destoa dos parâmetros previstos no art. 57, caput, do CDC.

No caso, conforme ressaltado no voto de relatoria, observa-se que a multa administrativa incorreu em desproporcionalidade se considerados, igualmente, a gravidade da infração
(cobrança de “seguro residência protegida AIG” na fatura de cartão de crédito, no valor de R$12,99, que não teria sido contratado pelo consumidor)
e a vantagem auferida, razão pela qual reputo adequada a sua redução para R$ 12.000,00, determinada na sentença.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente Des. Raphael Americano Câmara, que inaugurou divergência, acompanho o entendimento proclamado pelo Eminente Relator para, via de consequência,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora